Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-88.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016932-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL MESSIAS FRANCA - CPF: 041.116.861-41 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), HELENA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 593.467.521-49 (VÍTIMA), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MELINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 973.365.721-20 (ADVOGADO), MELINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 973.365.721-20 (ASSISTENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO A PRÁTICA DO DELITO – TEMOR E INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA EVIDENCIADOS – CRIME FORMAL -
2) REDUÇÃO DA PENA
– POSSIBILIDADE – NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE -
ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT –
3) FRAÇÃO DE AUMENTO

PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE
– REAJUSTE PARA 1/6 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
4)
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
– VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE LIMITADAS –
5) DETRAÇÃO PENAL
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONANCIA COM PARECER DA D. PGJ.

1 - Existindo provas suficientes para demonstrar a ocorrência do delito de ameaça e a sua autoria, fundadas nas coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, confirmadas por outras provas, em especial, mensagens de texto e de áudios enviados por aplicativo de aparelho celular pelo apelante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova. Da mesma forma, u
ma vez comprovado que as palavras proferidas pelo apelante foram capazes de causar temor à vítima, está configurado o crime de ameaça, que tem natureza formal.

2 - Impõe-se considerar neutra a circunstância judicial da culpabilidade, porque
a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

3 -
Readéqua-se a fração de aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, CP (crime praticado no âmbito doméstico e familiar) se não foi declarada nenhuma motivação a justificar o recrudescimento. Redução para utilizar a fração de 1/6 (Precedentes do STJ).

4 - Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômica e reduzida escolaridade impõem a redução do montante indenizatório, em valores proporcionais, sob pena de tornar impossível a efetivação do pagamento e o cumprimento do comando legal.

5 - O pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida, até porque
a detração prevista no §2º do art.387, do CPP não tem os mesmos efeitos daquela prevista na LEP, pois determina que o Julgador considere o tempo da pena provisória apenas para efeito de fixação do regime prisional que,
in casu
, já foi fixado no aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto a tempo e modo por
MIGUEL MESSIAS FRANÇA
contra sentença anexada sob o Id.
151613065
, em que foi condenado à pena de
3 meses e 6 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
indenização para a vítima
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática do crime de
ameaça
(art. 147, do CP), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nas razões sob Id. 151613077, a Defesa requer a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, dizendo, em suma que ele não praticou o delito porque, na verdade,
não tinha a intenção de causar temor
à vítima.

Subsidiariamente
, pede que a
pena privativa de liberdade
e o
pagamento indenizatório
sejam
reduzidos
e, ao final, seja operada a
detração penal
e
extinta da punibilidade
diante do total cumprimento da pena.

As
contrarrazões
estão anexadas sob o Id. 151613081, e nelas pugna-se o
desprovimento
ao apelo.

A d.
PGJ
é pelo
parcial provimento
do recurso, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id.
157092656
):

“Sumário: Apelação criminal – Crime de ameaça – 1. Requer absolvição – Ausência de dolo – Falta de provas – Improcedência – Ameaça que causou intimidação na vítima – Provas suficientes de autoria – Dolo evidente – 2. Dosimetria da pena – Alegada desproporcionalidade – Parcial procedência – Pena-base exasperada indevidamente – Fundamento inidôneo para desvaloração da culpabilidade – Fração de agravamento aplicada excessivamente, sem fundamentação – Continuidade delitiva - Fração de aumento aplicada adequadamente – 3. Requer aplicação da detração penal – Possibilidade – Readequação da pena que, se aplicada a detração, pode conduzir à extinção da pena pelo cumprimento – Celeridade e economia processual - 4. Da indenização à vítima – Requer a redução do valor fixado – Procedência – Falta de fundamentação para a quantia fixada – Desproporcionalidade – Necessidade de readequação – Pelo parcial provimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Miguel Messias França
foi condenado à pena de 3 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização para a vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque, pelo menos por três vezes (entre os meses de março a maio do ano de 2022), ameaçou de morte a ex-namorada
Helena Rodrigues de Souza
, de 67 anos de idade à época dos fatos, e também todos os seus familiares (filhas e neto).

Em suma, a Defesa alega que o apelante não cometeu o crime e que, na verdade, “a vítima entendeu tudo errado” pois ele não tinha a intenção de ameaçar a ex-namorada.

Sobre o ponto, os argumentos não me convencem.

Ouvida na fase extrajudicial e também em juízo,
Helena
narrou com detalhes e muita coerência as ameaças sofridas, e explicou que conheceu
Miguel Messias
em meados do mês de setembro/2021, em um baile, mas que, em janeiro/2022, percebeu que ele era uma pessoa que falava muitas mentiras.

Disse que no mês de março/2022, quando já não estavam mais juntos, as coisas pioraram e que o apelante passou a lhe telefonar e mandar inúmeras mensagens dizendo que iria matá-la porque “ela havia contratado alguém para matá-lo” e que “não aceitava traição”.

A partir de então, a vítima nunca mais teve paz, pediu medidas protetivas em seu favor, mas, mesmo assim, o apelante continuou com as ligações telefônicas e enviando várias mensagens de texto de áudios (de números desconhecidos) ameaçando-a de morte bem como à toda a sua família.

E embora o apelante negue os fatos, suas mensagens de voz (via aplicativo de
WhatsApp
e também as deixadas na caixa postal do número de telefone de
Helena
– vide Id’s
151612962/74
), não deixam dúvidas da ameaça praticada, estando lá registrado o momento em que ele (afirmando ser vítima de uma tentativa de homicídio) diz para
Helena
que iria matar toda a sua família, incluindo seus netos.

Em outros áudios, o apelante menciona que uma facção criminosa estaria no encalço da família de
Helena
e que, embora ele estivesse tentando “impedir o pior”, o grupo já havia aberto “três covas, uma para você, uma para o seu comedor e uma para o seu sobrinho”.

Por fim, consta nos autos o
print
de uma mensagem de texto (Id. 151613005), em que o apelante afirma que “ainda” não teria matado
Helena
porque a facção o havia impedido.

Oras,
c.v,
resta nítido que
Miguel
(talvez na tentativa de dominar, subjugar e reprimir
Helena
), praticou diversas e sérias ameaças, estando, pois, a autoria e a materialidade delitiva sobejamente comprovadas nos autos pelos vários boletins de ocorrência, medida protetiva deferida, e depoimentos da vítima tanto na fase policial como em juízo.

E sobre isso, sempre bom lembrar que os depoimentos da vítima,
adquirem especial
status
probatório nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo plenamente capazes de fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo, exatamente como na hipótese aqui tratada.

Transcrevo deste e. TJMT:

"Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado." (N.U 0001844-79.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

E nem se fale
na atipicidade da conduta por ausência de dolo do apelante ou de intimidação da vítima.

Pelo que vejo, além de sair (por um tempo) da cidade onde reside (por medo de
Miguel Messias
),
Helena
narrou em todas as oportunidades em que foi ouvida, o seu pavor dizendo, em juízo, que nunca mais dormiu em paz e que sua vida havia acabado depois dos acontecimentos.

Relatou também o uso de medicamentos após as ameaças (para dormir, em especial), afirmou que estava fazendo terapia para se recuperar, mostrou-se nervosa na audiência (tremendo apenas por falar o nome do apelante) e, por fim, quando o
paquet
lhe explicou que
Miguel Messias
, após a instrução criminal, seria colocado em liberdade, aceitou o uso do botão do pânico.

Enfim, além do nítido e incontestável pavor de
Helena
, sempre bom esclarecer que o crime de ameaça possui natureza formal, se consumando, pois, no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa feita.

Deste e. TJMT:

"Por ser considerado um delito formal, para a caracterização do crime de ameaça é desnecessária a comprovação da intenção final do agente – a de causar um mal injusto e grave à vítima -, bastando que a conduta seja capaz de atemorizar a parte ofendida. Assim, a demonstração da potencialidade intimidatória é suficiente para configurar o delito tipificado no art. 147 do Código Penal. (...). Comprovado que a ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima - a ponto de levá-la a representar contra o recorrente e solicitar os mecanismos de amparo das medidas protetivas de urgência -, evidenciado está o dolo da conduta, sendo irrelevante, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que as ameaças tenham sido proferidas em situação de estresse emocional." (N.U 1001303-91.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Prosseguindo,

referente a pena aplicada, vejo que a basilar e a fração utilizada para agravar a intermediária, merecem um pequeno reajuste.

Na 1º fase, a
culpabilidade
foi negativa porque

“acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
; no entanto, tais fundamentados não autorizam e nem mesmo demonstram uma maior reprovação da conduta, porque são vagos, genéricos e não
agregam maior gravidade ao fato.
Sobre o tema, vide:
STJ
- AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Ademais, estabelece o
Enunciado n. 12
, este e. TJMT
que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Neutralizo, pois, apenas este vetor judicial e, tendo em vista que as demais circunstâncias foram consideradas normas/neutras, fixo a pena-base em
1 mês de detenção.

Na 2º fase, diante da agravante do art. 61, II, “f”, CP e não havendo fundamentação paro uso de fração diversa, utilizo a fração de 1/6, conforme orientação do STJ (sobre o tema, vide: STJ - PExt no HC 563.022/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Não existem atenuantes.

Tendo em vista a continuidade delitiva (art. 71, CP), aumento a pena na fração de 1/5 (3 crimes praticados), e à mingua de causas de diminuição, estabeleço a pena final de
1 mês e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Quanto ao pedido de detração do período de prisão provisória, entendo que, neste caso, caberá ao Juízo da Execução Penal verificar o tempo, com mais acuidade, de prisão provisória e/ou de eventuais medidas cautelares fixadas, para fins de não só aplicar a detração penal e como também, extinguir a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, se realmente for o caso (LEP, art. 66, II e III, ‘c’).

Aplicável, pois, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida. ” (TJMT, Ap nº 0000564-73.2017.8.11.0010, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.9.2021).

E também:

“(...). A detração introduzida ao parágrafo 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal não possui os mesmos efeitos da que está prevista na Lei de Execução Penal, pois determina que o magistrado apenas considere o tempo da pena provisória para efeito de fixação do regime, inexistindo, efetivamente, qualquer alteração do
quantum
da sanção imposta. Assim, o cômputo do tempo em que o réu permaneceu preso cautelarmente para efeito de cumprimento da pena imposta, deve ser analisado no Juízo das Execuções Penais, conforme previsto no artigo 66, inciso III, c, da Lei nº. 7.210/84. (TJMT - APL: 00000263120138110011 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/02/2015)

No que diz respeito à redução do valor da indenização (fixada em R$ 10.000,00), impende-se concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes.

Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa capacidade econômica, sua escolaridade é reduzida, e a sentenciante não apresentou justificativa para fixação do
quantum
indenizatório, fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.

Deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (...).

(N.U 0015469-81.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante a vítima.

Com tais considerações,
em parte
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação criminal interposto por
MIGUEL MESSIAS FRANÇA
, e
reduzo a pena privativa de liberdade
para
1 mês e 12 dias
de
reclusão,
em regime
aberto
,
bem como o
quantum
indenizatório
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023